Tribunal: TJMT
Processo: 1005560-59.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1005560-59.2019.8.11.0000
RECORRENTES: UEDES SILVA LIMA E DIOGO MARQUES ARAÚJO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35478453) interposto por UEDES SILVA LIMA e DIOGO MARQUES ARAÚJO, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 33365950):
“REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS PENAS DOS ARTIGOS 213, § 1o, 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO RATIFICADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÂNSITO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS E FALSIDADE DE DEPOIMENTOS – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL QUANDO A VÍTIMA CONTAVA COM 18 ANOS, ACUSAÇÕES FORAM RETRATADAS – REVISÃO CARENTE DE PROVAS CONSISTENTES E IDÔNEAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR JUÍZO DE CONDENAÇÃO – EXAME PROBATÓRIO PERCUCIENTE, NÃO INVALIDADO PELA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO – IMPERATIVIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA E AUTORIDADE DA COISA JULGADA – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. A revisão criminal é ação penal destinada a rescindir sentença condenatória desde que haja novas provas firmes e convincentes que levem à certeza de que o “decisum” foi errôneo ou injusto. Conquanto juridicamente admissível a revisão de condenações definitivas sob a arguição de que possa ter sido orientada em probatório falso ou se surgirem novas provas da inocência do condenado, há se considerar, para a procedência da ação revisional, a certeza da inocência do condenado, ou a absoluta certeza da falsidade de depoimentos, situação que inocorre in casu , tendo em vista que o depoimento de vítima ouvida na ação de Justificação Judicial não elidem o conjunto probatório em sentido incriminador, ou seja, não trazem certeza insofismável que assegure a inocência dos revisionandos, e sim, no máximo, uma singela dúvida, não amparável na presente via revisional. Há, portanto, necessidade de mantença da condenação como forma de dar observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da garantia da coisa julgada, sob o prisma da imutabilidade das decisões, preservando-se, assim, a estabilidade das manifestações judiciais e o próprio prestígio do Poder Judiciário.” (Rev.Crim. 1005560-59.2019.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2020)
Alega divergência de interpretação jurisprudencial acerca do art. 621 do CPP, diante da existência de inconsistências no depoimento da vítima, a ensejar a procedência da ação revisional.
Recurso tempestivo (Id. 35648486).
Contrarrazões - Id. 37380954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico.
Acerca da dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, III da CF, nos termos do art. 1.029, §1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição dos julgados e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. DECRETO ESTADUAL N. 48.136/11. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. (...).” (AgInt no REsp 1695119/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018) (destaquei)
Na espécie, em análise às razões recursais, observa-se que o Recorrente não efetuou o exame comparativo da divergência jurisprudencial, sequer apontando aresto paradigma, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v